Tribunal: TCU
Processo: 023.962/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1716/2020-TCU-Plenário Considerando a proposta de encaminhamento da unidade técnica, no sentido de que o presente processo pode ser encerrado ante o cumprimento de seus objetivos (peça 6); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em: considerar prejudicado o monitoramento dos itens 9.2.1.4, 9.2.1.5, 9.2.1.8, 9.2.4, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.16, 9.2.18, 9.2.19, 9.2.22, 9.2.24, 9.2.27, 9.2.28, 9.2.32, 9.2.33, 9.2.35, 9.2.36, 9.2.38, 9.2.44 e 9.5 do Acórdão 2731/2008-TCU-Plenário , encerrando-se o ciclo de monitoramento da deliberação; considerar atendidas as determinações e implementada a recomendação contida no Acórdão 3359/2014-TCU-Plenário ; apensar este processo de monitoramento ao TC Processo 017.177/2008-2 . 1. Processo TC- Processo 023.962/2018-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 039.825/2018-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Educação Superior 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.